Tribunal: TJDFT
Processo: 0739655-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR FATO DO SERVIÇO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA DECADÊNCIA. NÃO ACOLHIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA OFICINA MECÂNICA. COMPROVADA. MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULO. PANE DO MOTOR. PROVA PERICIAL. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS.

I. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do processo e formação de sua convicção (Código de Processo Civil, art. 370).

II. No caso concreto, as questões fáticas sujeitas à comprovação foram (e são) eminentemente técnicas (defeito no motor do veículo), o que provocou, acertadamente, a produção de prova adequada (prova pericial). E com base nesse meio de obtenção da prova é que a sentença se apoiou para resolver o mérito. Não se evidencia a necessidade de produção de prova oral a ser produzida em audiência. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.

III. O Juízo “a quo” não designou audiência de instrução e julgamento para a produção de prova oral ou para colher esclarecimentos adicionais do perito. Nesse caso, o juiz não é obrigado a abrir oportunidade às partes para apresentação de alegações finais escritas (memoriais), na forma do Código de Processo Civil, artigo 364, § 2o.

IV. Iniciada a fase instrutória, foi produzida prova pericial. As partes foram intimadas dos laudos produzidos, como determina o Código de Processo Civil, artigo 477, § 1o, e se manifestaram de acordo com seus pontos de vista, impugnações e razões jurídicas. Isso significa que a dialética das provas foi facultada às partes a cumprir o mesmo propósito das alegações finais (em memoriais). Rejeitada a preliminar de nulidade procedimental.

V. O fundamento jurídico do pedido indenizatório é o suposto fato do serviço. A pretensão condenatória sujeita-se a prazo prescricional (e não ao prazo decadencial, como tenta fazer crer o apelante, relacionado ao exercício de direitos potestativos) de cinco anos, contados a partir do conhecimento do dano e de sua autoria, nos termos do artigo 27 da Lei 8.078/1990. Considerando que os serviços de manutenção foram executados em agosto de 2021, a pretensão permanece intacta. Não acolhida a prejudicial de decadência.

VI. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a parte autora, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

VII. Em relação ao fato do serviço, tem-se que é “objetiva a responsabilidade do fornecedor (fabricante, o produtor, o construtor e o importador) na hipótese de defeito na prestação do serviço, e, desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo ou fato do serviço, nascerá o dever reparatório, cuja isenção apenas será possível nos casos em que constatada a culpa exclusiva do consumidor ou uma das causas excludentes de responsabilidade genérica - força maior ou caso fortuito externo” (STJ, REsp 1358513-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe 04/08/2020).

VIII. A oficina do demandado não era autorizada Land Rover, e não ficou demonstrado que o demandado possuía equipe capacitada para realizar, adequadamente, a manutenção preventiva geral do veículo em questão (especialmente no caso específico, por se tratar de revisão de veículo que esteva parado, sem utilização, há quatro anos, o que exigia cuidados especiais, e essa circunstância era de conhecimento da empresa).

IX. A perícia constatou que o que levou à falha do motor foi a presença de óleo divergente do exigido pelo fabricante, juntamente com sua contaminação devida à interação com combustível (vencido) presente na linha de alimentação, o que prejudicou a lubrificação e levou à fundição do motor.

X. Inviável acolher o pleito do recorrente no sentido de afastar a sua responsabilidade civil, uma vez que restou comprovado o dano e o nexo causal entre ele e o fato do serviço.

XI. O fornecedor (apelante) não conseguiu comprovar qualquer causa excludente de responsabilidade, como a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva atribuível ao próprio consumidor ou a terceiro (Lei 8.078/1990, artigo 14, § 3o, incisos I e II).

XII. Os transtornos e percalços derivados da falha do serviço de manutenção, que gerou o pane do motor do veículo, em meio a uma viagem, privando o consumidor de seu uso, e do descaso do demandado-apelante com o problema apresentado pelo autor-apelado, são passíveis de reparação por danos extrapatrimoniais (Código Civil, artigos 12 e 186).

XIII. O valor da condenação (R$ 5.000,00) mostra-se suficiente a compensar os incontestes abalos psicológicos (interesse jurídico lesado), à míngua de comprovação de consequências mais gravosas e duradouras ao seio pessoal, social ou profissional da parte consumidora e a condição econômica das partes, tudo, em observância ao “princípio da proibição de excesso” [Der Grundsatz des Übermaßverbots].

XIV. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. Não acolhida a prejudicial de decadência. No mérito, desprovida.